Tribunal: TJDFT
Processo: 0706531-30.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. CONFIRMADA PARTICIPAÇÃO NO CRIME. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mostra-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação do réu, não se vislumbrando qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Não há dúvida em relação à materialidade e à autoria do crime de roubo, o que impossibilita acolher o pedido de absolvição.

2. Havendo provas contundentes de que o réu auxiliou diretamente o menor para que ele cometesse o crime de roubo, impossível acolher a tese de que o réu não concorreu para o crime.

3. Apelação conhecida e desprovida.